Tribunal: TJPA
Processo: 0812774-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812774-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO CARLOS PENNA MOURAO JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO VILLE ST PAUL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812774-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO CARLOS PENNA MOURÃO JUNIOR

ADVOGADO: JOAO PAULO BARROS DE ANDRADE - OAB PA28919-A

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO VILLE ST PAUL

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

ESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO POR AUTOMÓVEL. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ART. 835 E 805 DO CPC. ART. 3º, IV, DA LEI Nº 8.009/90.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Carlos Penna Mourão Junior contra decisão interlocutória que determinou a renovação da diligência para penhorar o bem imóvel, em razão da parte exequente ter manifestado não possuir interesse no bem indicado pela parte executada (veículo Kia Sorento EX2).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a possibilidade de substituição do bem imóvel indicado para penhora por automóvel apresentado pelo devedor, considerando a aplicação conjunta dos artigos 835 e 805 do CPC, e a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a substituição do bem imóvel por automóvel não é viável, pois o valor do veículo é insuficiente para garantir a integralidade da dívida exequenda. Além disso, a alienação do veículo apresenta riscos de depreciação e dificuldades de venda, não garantindo segurança jurídica ao credor. Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, a proteção legal não se aplica nos casos de cobrança de débitos condominiais, conforme art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que determinou a penhora do imóvel.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 835 e 805 do CPC.

Art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.

TJ-RJ - AI: 00567788720208190000, Relator: Des(a). Renato Lima Charnaux Serta, julgado em 05/11/2020.

TJ-DF 07422670820228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 15/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO CARLOS PENNA MOURÃO JUNIOR em face do interlocutório proferido pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo CONDOMINIO EDIFICIO VILLE ST PAUL, determinou a renovação da diligência para penhorar o bem imóvel, em razão da parte exequente ter manifestado não possuir interesse no bem indicado pela parte executada (KIA SORENTO EX2, PLACA OBT6173, ANO MODELO 2012, COR BRANCA, GASOLINA).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, nos termos do art. 835, CPC, a penhora de bens não é aleatória, nem definida a partir da vontade do credor e que de acordo com o art. 805 do mesmo diploma legal, o juízo deverá observar sempre o modo menos gravoso para o executado.

Argumenta que, diante da necessidade de análise conjunta dos dispositivos em processos de execução, ou seja, analisar a possibilidade de indicação de bens à penhora na forma preferencial, bem como a garantia da menor onerosidade para o Executado, desde que seja indicados outros meios eficazes e menos onerosos, não deve prevalecer o requerimento do Agravado em proceder à penhora do bem imóvel indicado anteriormente, cujo valor de mercado supera R$1.000,000,00 (um milhão de reais).

Afirma que o imóvel residencial é o único imóvel do executado e sua atual residência, defendendo ainda sua impenhorabilidade, por ser bem de família.

Requer seja observada a ordem de preferência de penhora elencada no art. 835, CPC, bem como em face da menor onerosidade em favor do executado, seja procedida a penhora do veículo KIA SORENTO EX2, PLACA OBT6173, ANO MODELO 2012, COR BRANCA, GASOLINA, cujo valor segundo a tabela FIPE seria de R$56.093,00, para quitar parte da dívida que, nos termos apresentados pela exequente, em 15/07/2024 perfazia o valor de R$77.197,25, de modo que o saldo remanescente seja quitado em momento posterior, sem causar maiores prejuízo ao exequente, que terá o valor da penhora do veículo convertido em depósito.

Destaca que ignorou o valor referente aos honorários advocatícios, tendo em vista a possibilidade de pagá-los ao final, sujo valor não pode ser confundido.

Assim, pugna seja determinada a imediata suspensão do prosseguimento da penhora sobre o bem imóvel Urbano apartamento 101, com 3 (três) vagas de garagem, integrantes do Condomínio Ville Saint Paul, localizado na Rua Diogo Móia, 380, bairro do Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.055-170, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, às fls. 24 do Livro 2-DK, matrícula 34, em razão da sua impenhorabilidade, bem como diante da necessidade da observância da menor onerosidade ao devedor e existência de bem diverso indicado pelo Executado, ora Agravante, nos autos do processo de execução.

Consequentemente, que se proceda a penhora do bem indicado “Kia Motors Sorento 2.4 16V 4x2 Aut”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 21513783).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia central reside na possibilidade de substituição do bem imóvel indicado para penhora, por automóvel apresentado pelo devedor. Para tanto, invoca-se a aplicação conjunta dos artigos 835 e 805 do CPC.

O diploma processual civil vigente estabelece a ordem preferencial dos bens suscetíveis de constrição judicial, sendo que, embora não absoluta, tal ordem deve ser observada pelo juízo, salvo se houver justificativa concreta para alteração (art. 835, §1º).

No caso em apreço, contudo, verifica-se que o bem ofertado pelo executado – veículo de valor estimado em pouco mais de R$ 56.000,00 – revela-se insuficiente para garantir a integralidade da dívida exequenda, a qual ultrapassa R$ 77.000,00. Destarte, ainda que admissível a substituição de bens penhoráveis por outros de menor gravosidade ao devedor, tal faculdade encontra limite na necessidade de se preservar a utilidade da execução e a efetiva satisfação do crédito, princípio basilar do processo executivo.

Ademais, a possibilidade de alienação do veículo ofertado revela-se mais incerta, haja vista os riscos de depreciação, dificuldades de venda, bem como eventual existência de ônus ou restrições incidentes, que não garantem segurança jurídica ao credor.

Por outro lado, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, cumpre consignar que tal proteção legal não se aplica nos casos de cobrança de débitos condominiais, por expressa previsão do art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90, conforme firme posicionamento dos tribunais superiores.

Assim, não demonstrada a existência de bem alternativo idôneo e suficiente à garantia da execução, tampouco verificada hipótese de impenhorabilidade legal, entendo que a decisão que determinou a penhora do imóvel deve ser mantida.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COTAS CONDOMINIAIS). AGRAVANTE QUE PRETENDEU A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DO DIREITO E AÇÃO SOBRE O IMÓVEL POR AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TAL PRETENSÃO. AUTOMÓVEL OFERECIDO EM SUBSTITUIÇÃO QUE, DE ACORDO COM A TABELA FIPE, TEM VALOR DE MERCADO ATUAL DA ORDEM DE R$ 35.750,00. QUANTIA QUE INDUBITAVELMENTE SOFRE VARIAÇÃO EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COR, ACESSÓRIOS OU QUALQUER OUTRO FATOR QUE POSSA INFLUENCIAR AS CONDIÇÕES DE OFERTA E PROCURA POR UM VEÍCULO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE AINDA DE RECAÍREM SOBRE O VEÍCULO DÍVIDAS E CONSTRIÇÕES, O QUE TAMBÉM DIFICULTA A ALIENAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE ALCANÇAVA, EM ABRIL DO ANO CORRENTE, R$ 24.345,24
. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFIRMAR QUE A ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL TERÁ COMO PRODUTO QUANTIA SUFICIENTE A GARANTIR A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, O QUE ACARRETARIA EVIDENTE PREJUÍZO AO CREDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR QUE NÃO PODE DEIXAR DE LEVAR EM CONTA A EXPECTATIVA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EXECUTADO.

SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO QUE NÃO GARANTE INEQUIVOCAMENTE A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, AINDA, DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDO NA LEI Nº 8.009/90. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A PENHORA DE TAL ESPÉCIE DE BEM QUANDO A DÍVIDA É ORIUNDA DE COBRANÇAS DE TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS (ART. 3º, IV DA ALUDIDA LEI). DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00567788720208190000 202000266872, Relator: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 05/11/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS. ART. 805, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, o imóvel foi penhorado em decorrência de dívida condominial, após a realização de diligências, que restaram infrutíferas, para localização de outros bens.
2. A cobrança de taxa condominial devida em função do imóvel é exceção expressa à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, inc. IV, da Lei nº 8.009/90. Precedentes.
3. A alegação de não esgotamento dos meios de pesquisa judicial de bens, por si só, não serve para desconstituição de penhora válida quando a parte, tendo oportunidade, e sendo de seu interesse, não indica nenhum outro bem em substituição. 4. O Princípio da Menor Onerosidade tem como requisito específico que a parte indique os outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4.1. In casu, o executado, ora agravante, não indicou outros meios menos onerosos para garantir a execução, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Menor Onerosidade para afastar a penhora do imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07422670820228070000
1677252, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada e da legislação de regência, não se encontram presentes os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025